Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712871-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS OTAVIO NEY DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 90091416 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva movida por Carlos Otávio Ney dos Santos, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Alega que o feito deve permanecer suspenso por força da afetação do RE 1.101.937/SP, que versa sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/85. Aduz que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Agravante, uma vez que a maioria dos créditos rurais foram cedidos à União Federal e, assim, é ela quem deverá suportar o pagamento das diferenças buscadas na presente ação. Defende a incompetência da Justiça do Distrito Federal, uma vez que subsiste interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil no feito, que devem figurar com litisconsortes necessários. Destaca, ainda, que se faz necessário o chamamento ao processo de ambos. Assevera ser inaplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor e que não é imputável ao Agravante a juntada documentos, uma vez que não tem mais obrigação de guarda deles. Argumenta que há necessidade de prévia liquidação por artigos, devendo os mutuários comprovar a titularidade dos direitos e o quantum devido. Sustenta ser indispensável perícia contábil para a apuração do saldo devedor. Aponta que há excesso na execução, uma vez que os cálculos adotaram “juros remuneratórios não contemplados pela sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública objeto da presente liquidação, bem como correção plena e os juros de mora foram calculados a partir da ação civil pública, quando deveria ter sido feito a partir da citação para liquidação de sentença”. Alega que a atualização do débito deve ser feita com incidência do IPCA/IBGE e que os juros de mora devem ser de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do CC/02 e 1% (um por cento) ao mês após. Quanto aos juros remuneratórios, sustenta serem incabíveis. Requer a antecipação da tutela recursal para que que seja suspenso o feito até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Há questões suscitadas no presente recurso que não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Com efeito, as questões atinentes ao excesso de execução e à aplicação de juros e correção monetária não foram decididas na r. decisão atacada, eis que, como bem destacou o d. Juízo a quo, não há “espaço para discutir acerca dos parâmetros fixadas na sentença proferida na Ação Civil Pública”. Quanto à alegação de necessidade de liquidação e perícia contábil, já houve pronunciamento judicial sobre a realização, carecendo de interesse o recurso neste particular. Por tais razões, conheço do recurso apenas em parte. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Os motivos para que o feito permaneça suspenso não subsistem. Em 11/3/2021, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) revogou a decisão anterior que havia imposto a suspensão nacional dos processos pendentes que versavam sobre a questão, nos seguintes termos: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator’ (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Em 5/5/2020, após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela. O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL.” (grifou-se) Com a revogação realizada pelo e. Supremo Tribunal Federal, o em. Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 24/3/2021, também revogou o efeito suspensivo que havia sido atribuído ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil no bojo do REsp no 1.319.232/DF, in verbis: “Com efeito, essa nova situação fática afasta o fumus boni iuris e o periculum in mora assinalados pela decisão proferida pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no exercício desta Vice-Presidência (e-STJ fls. 3.368-3.369). Isso porque, além da maioria formada no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 - tese contrária àquela defendida no recurso extraordinário sobrestado nestes autos -, foi revogada a suspensão nacional de processos determinada em razão do RE n. 1.101.937 RG/SP. Dessa forma, é procedente a pretensão das requerentes no tocante à necessidade de revogação da tutela provisória de urgência deferida nestes autos para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário do Banco do Brasil S.A., no qual defende a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 22, § 2o, I, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, revogo o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. às e-STJ fls. 3.059-3.116 e julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelas requerentes às e-STJ fls. 3.963-3.970.” (grifou-se) Ademais, em consulta aos expedientes relativos ao RE no 1.101.937/SP, disponíveis no sítio eletrônico do e. STF, constato que, em 8/4/2021, o julgamento do Tema 1.075 foi finalizado pelo Plenário da Corte, tendo sido fixadas as seguintes teses: “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”. Diante desse novo cenário e considerando que, em março de 2021, a determinação de sobrestamento dos processos que tratavam sobre a matéria versada no presente feito foi revogada pelo STF e pelo STJ, bem como que o julgamento do RE no 1.101.937/SP foi concluído recentemente pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste mais razão para a suspensão do processo de origem. A opção do Agravante em promover o cumprimento da sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afasta a competência da Justiça Federal para processamento do feito, não havendo falar em necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre ele, a União Federal e o Banco Central. Confira-se, no particular, precedentes da 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. (...) (Acórdão 1124764, 07093913920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”. (Grifou-se) No mesmo sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO STJ. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO "A QUO". PRELIMINAR PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local. (...) (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. (...)2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 2.3 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para seu processamento. (...)” (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”. (grifou-se) Realmente, a solidariedade existente entre o Agravante, a União Federal e o Banco Central decorre do título executado, razão pela qual a informação de que houve cessão de créditos não tem por efeito obrigar a parte Agravada a direcionar o feito à União Federal. Também não procede a alegação de necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários, eis que a referida intervenção de terceiros é restrita à fase de conhecimento do processo, consoante o seguinte precedente da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendo, a priori, que tem razão o Agravante. Nesse sentido, há entendimentos do c. STJ e da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALONGAMENTO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS JÁ EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIIBLIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% (UM POR CENTO) AO ANO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA. EXCESSO DE GARANTIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADO 1. Evidenciado que a pretensão de reconhecimento do direito ao alongamento do prazo de pagamento da dívida e a tese de ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e da incidência de juros capitalizados já foram objeto de exame por sentença transitada em julgado em demanda judicial proposta anteriormente, mostra-se inviabilizada a rediscussão de tais matérias em Embargos à Execução. 2. Tratando-se de cédula de credito rural, celebrada com a finalidade especifica de adquirir insumos para a atividade econômica desenvolvida pelos mutuantes, não há relação de consumo entre as partes, a ensejar a aplicação das normas da Lei no 8.078/1990. 3. Constatado que a Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes estipula a incidência de juros remuneratórios em patamar inferior a 12% (doze por cento) ao ano e de juros remuneratórios em patamar inferior a 1% (um por cento) ao ano, os embargantes carecem de interesse processual quanto à discussão da questão. 4. A penhora de outros bens, além da hipoteca prevista na Cédula de Crédito Rural, não configura excesso de garantia à Execução do título. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1255858, 07028221920188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento, entretanto, não extrai do Agravante a obrigação de guarda e apresentação dos documentos requerida pelo d. Juízo a quo. Registro que o próprio Agravante admite que obrigação de conservação da documentação se faz necessária “até que esteja prescrita a pretensão de seus clientes”. No caso em epígrafe, a ação coletiva foi proposta em 1994 e, citado o Agravante, ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Logo, alegar agora que não tinha obrigação de guarda dos documentos é conduta incompatível com a boa-fé. Diante desse contexto, a obrigação do Agravante em guardar e apresentar os documentos pertinentes à ação independe do entendimento sobre a aplicação ou não das normas de proteção ao consumidor. A propósito do tema, os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APRESENTAÇAO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO CDC. OBRIGAÇÃO DO BANCO AGRAVADO. 1. Ao presente caso se aplicam as regras do microssistema do CDC, de modo que uma de suas premissas é a inversão do ônus probatório. Neste sentido, é obrigação do agravado apresentar os documentos que deram origem a liquidação na instância de origem. 2. Não se sustenta a tese da ausência do dever de guarda da documentação requerida em face do transcurso do prazo prescricional para ação de cobrança, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação válida na da ACP, ocorrida em 21/07/1994. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1302524, 07212395220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Por todo exposto, não se afigura a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator